Tribunal: TJDFT
Processo: 0730220-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0730220-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: ANTONIO BARROZO ARANHA AGRAVADO: MOVIMENTO SOCIAL, JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA AZEVEDO, JOAO RIBEIRO VIANA, ANA CLAUDIA PEREIRA SANTOS, ELCINA PEREIRA DE BRITO, MARIA DOS MILAGRES FERNANDES SARAIVA, CLEUZA GOMES SOARES, VALDENOR GONCALVES DE SOUZA, MARIA DOS REIS BORGES DE OLIVEIRA, CICERO PEDRO DE SOUSA RODRIGUES, MAIRA LUZIA LIMA DOS SANTOS, RENATA GOMES BARBOSA, JOSE MARTINHO LOPES DA SILVA, ROSENILDES LIMA DA SILVA, ALMERINDA DIAS RIBEIRO, JOSE CARLOS MALAQUIAS PEREIRA DA SILVA, ELIENI DIAS DA SILVA MACHADO, PATRICIA MARIA OLIVEIRA DOS SANTOS SOUZA, FRANCINALDO DE JESUS PINTO, CARLOS VINICIUS DE OLIVEIRA CORTE, MICHAEL HENRIQUE DE JESUS, BARTOLOMEU MARTINS DE SOUZA, DOMINGAS ALVES DE OLIVEIRA, ARISTON JOSE LUSTOSA FILHO, MAMERTO PEREZ GAMBOA, SILVANO FARIAS DA FONSECA, TAMIRES ALESSANDRA SANTOS DA SILVA, MARIA DO SOCORRO PINTO SILVA, RUTINEIA DE SALES PINTO, FERNANDO SELIS DOS SANTOS, JOSE FRANCISCO ALVES BORGES, CLECIO DA SILVA ALMEIDA, JOVELINA DE LIMA BASTOS, MARIA DO SOCORRO PINHEIRO DOS SANTOS, FLAVIO DOS SANTOS NERI, JESSICA CRISTINA DE ASSIS, MANOEL NERI DE ALMEIDA, JOÃO PEREIRA DOS SANTOS, RAIMUNDO ISMAILDO CASTRO SALES ACIOLE, WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, FILIPE COSTA CECILIO DA SILVA, UBIRATAN CECILIO DA SILVA, ARENALDO DE SOUSA, GERSON DA SILVA, ANTONIO FERNANDES DA SILVA, ADILCO FRANCISCO DIAS, MAÍSA SOUSA, MATEUS PINHEIRO MENDES, WELLIMGTON BATISTA MOREIRA, ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL LAMARCA AMOREL DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão ID 202360863, que manteve o “despacho” ID 202159063, no sentido da suspensão provisória da diligência de reintegração de posse, assim como o encaminhamento de ofício à Comissão de Soluções Fundiárias do TJDFT, para as providências preconizadas na Recomendação CNJ 510. Para tanto, alega que: 1) propôs a ação de reintegração de posse n. 0700387-16.2021.8.07.0018 em 02/02/2021, e que, no dia seguinte, obteve o deferimento da liminar; 2) em virtude da pandemia da COVID-19, a diligência de reintegração foi suspensa enquanto durasse essa situação; 3) após o fim da pandemia, requereu a execução daquela liminar, sem êxito até o momento; 4) posteriormente, os ocupantes ampliaram a esbulho, mediante duas novas invasões, em fevereiro e abril de 2024; 5) noticiou as novas invasões em 22/04/2024 e, no mesmo dia, foi proferida decisão determinando “a expedição de mandado de averiguação e intimação a ser cumprido pelo oficial de justiça, de modo a descrever o estado das alegadas novas ocupações e intimar pessoalmente os supostos invasores a desocuparem voluntariamente o local em cinco dias, sob pena de remoção coercitiva, pela incidência da liminar já deferida”; 6) o oficial de justiça constatou a ocorrência das duas novas invasões e certificou a existência de uma terceira invasão, na qual foi encontrada apenas uma pessoa, que apresentou documentação para respaldar sua ocupação; 7) requereu ao Juízo a remoção coercitiva dos ocupantes; 8) foi deferida a expedição de mandado de desocupação coercitiva; 9) no “despacho” ID 202159063, a diligência de reintegração de posse foi suspensa provisoriamente, em virtude da ADPF 828, e foi determinada a expedição de ofício à Comissão de Soluções Fundiárias do TJDFT, para as providências da Recomendação CNJ 510; 10) solicitou esclarecimentos ao Juízo, que deu origem à decisão recorrida (ID 202360863), na qual o “despacho” ID 202159063 foi mantido; 11) embora a invasão original se submeta à ADPF 828, o mesmo não ocorre com as três novas invasões, que são posteriores à pandemia; 12) as novas invasões não se destinam à moradia dos ocupantes, o que afasta a aplicação da Resolução CNJ 510; 13) a terceira nova invasão nem sequer é coletiva e se respalda em documentos falsos; 14) o perigo da demora reside na intimidação praticada pelos invasores, que já ameaçaram o seu caseiro. Requer “(...) em tutela de urgência inaudita altera parte, a imediata retomada da ordem de reintegração de posse das três recentes invasões identificadas pelo Sr. Oficial de Justiça (laudo de averiguação - id. 199116691)(...)” (ID 61857370). Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. Na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) n. 828, o Ministro Relator Roberto Barroso, em decisão publicada em 07/06/2021, deferiu parcialmente medida cautelar para “(...) i) com relação a ocupações anteriores à pandemia: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo no 6/2020); ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; (...)” – Grifei Posteriormente, foi editada a Lei n. 14.216/2021, que estabeleceu a suspensão do cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, até 31/12/2021, nos seguintes termos: “Art. 2o Ficam suspensos até 31 de dezembro de 2021 os efeitos de atos ou decisões judiciais, extrajudiciais ou administrativos, editados ou proferidos desde a vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, até 1 (um) ano após o seu término, que imponham a desocupação ou a remoção forçada coletiva de imóvel privado ou público, exclusivamente urbano, que sirva de moradia ou que represente área produtiva pelo trabalho individual ou familiar. § 1o Para fins do disposto neste artigo, aplica-se a suspensão nos seguintes casos, entre outros: I – execução de decisão liminar e de sentença em ações de natureza possessória e petitória, inclusive mandado pendente de cumprimento; II – despejo coletivo promovido pelo Poder Judiciário; III - desocupação ou remoção promovida pelo poder público; IV - medida extrajudicial; V – despejo administrativo em locação e arrendamento em assentamentos; VI – autotutela da posse. § 2o As medidas decorrentes de atos ou decisões proferidos em data anterior à vigência do estado de calamidade pública reconhecido pelo Decreto Legislativo no 6, de 20 de março de 2020, não serão efetivadas até 1 (um) ano após o seu término. § 3o Durante o período mencionado no caput deste artigo, não serão adotadas medidas preparatórias ou negociações com o fim de efetivar eventual remoção, e a autoridade administrativa ou judicial deverá manter sobrestados os processos em curso. § 4o Superado o prazo de suspensão a que se refere o caput deste artigo, o Poder Judiciário deverá realizar audiência de mediação entre as partes, com a participação do Ministério Público e da Defensoria Pública, nos processos de despejo, de remoção forçada e de reintegração de posse coletivos que estejam em tramitação e realizar inspeção judicial nas áreas em litígio. Art. 3o Considera-se desocupação ou remoção forçada coletiva a retirada definitiva ou temporária de indivíduos ou de famílias, promovida de forma coletiva e contra a sua vontade, de casas ou terras que ocupam, sem que estejam disponíveis ou acessíveis as formas adequadas de proteção de seus direitos, notadamente: (...)” – Grifei O regramento da Lei n. 14.216/2021 foi estendido às áreas rurais e sucessivamente prorrogado pelo Ministro Relator da ADPF 828, para 31/03/2022, 30/06/2022 e 31/10/2022. Em 31/10/2022, o Ministro Relator determinou a adoção de um regime de transição para a retomada da execução de desocupações suspensas em virtude da referida ADPF, no qual se incluiu a instalação imediata, pelos Tribunais de Justiça, de Comissões de Conflitos Fundiários. Nesse aspecto, o Conselho Nacional de Justiça editou a Resolução n. 510, de 26/06/2023, que “Regulamenta a criação, no âmbito do Conselho Nacional de Justiça e dos Tribunais, respectivamente, da Comissão Nacional de Soluções Fundiárias e das Comissões Regionais de Soluções Fundiárias, institui diretrizes para a realização de visitas técnicas nas áreas objeto de litígio possessório e estabelece protocolos para o tratamento das ações que envolvam despejos ou reintegrações de posse em imóveis de moradia coletiva ou de área produtiva de populações vulneráveis.” – Grifei A referida Resolução foi editada expressamente no contexto da determinação da ADPF 828, consoante consta de um dos seus “considerandos”, vejamos: “(...) CONSIDERANDO que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, no âmbito da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF n. 828, determina a instalação imediata pelos Tribunais de Justiça e os Tribunais Regionais Federais de Comissões de Conflitos Fundiários; (...)” Pois bem, o presente caso versa sobre ação de reintegração de posse proposta em 02.02.2021, sob o fundamento de que o autor/agravante “(...) é possuidor e legítimo proprietário de um imóvel rural com área de 589,90ha destacado da Fazenda Mestre D’Armas, situado nas FAZENDAS VÁRZEAS e MESTRE D’ARMAS, no Distrito Federal, formada pela anexação das glebas Pilões e Quatis, com matrículas duplicadas, por força do disposto no art. 169, II, da Lei no 6.015/73 , sob o no 9.069 do 8o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (anexo) e no 2.673 do 2o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal (...)” (ID 82646741). Disse que, em 22/01/2021, tomou conhecimento de que o seu imóvel havia sido invadido por um grupo de pessoas. O autor/agravante apresentou certidões das matrículas dos imóveis (ID 82650351 e 82650352), planta (ID 82650347) e delimitou a área que estava sendo objeto de invasão, à época (ID 82650349). Em que pese o deferimento da liminar de reintegração e do reconhecimento do conflito coletivo pela posse de terra em 03/02/2021 (ID 82698523), a diligência de reintegração de posse foi provisoriamente suspensa em virtude da pandemia do COVID-19 (ID 90386381). Ocorre que o autor/agravante informou que tomou conhecimento de duas novas invasões em 08/02/2024 e 06/04/2024, em áreas diversas daquelas apontadas na petição inicial (ID 194168907). Posteriormente, ao cumprir o mandado de verificação, o oficial de justiça constatou a existência de três invasões, nos termos a seguir: “(...) Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 05/06/2024, após agendamento com a PMDF (Batalhão Rural) e na companhia dos Advogados do autor, Dr.o Jesus Geraldo Morosino e Dr.o Eduardo Vilani Morosino, (61) 98111-6999 e dos castrenses 1o SGT PM Triunfo, matrícula 23.017/0 e do SD PM Castro, matrícula 736.812/7 com a viatura prefixo 4446 VSO BPM Rural, às 08:15 saímos do Posto Paraíso (DF-130 km 1) e inicialmente nos dirigimos à primeira área invadida, sentido balão da Rajadinha, localizada na RODOVIA DF-130 entre os km 7,5 e 9 (distância aproximada), antes do balão (DF-130 x DF-250), lado direito, onde PROCEDI À VERIFICAÇÃO do local e INTIMAÇÃO de eventuais ocupantes, chegando ao local às 08:30 e permanecendo até 09:10. Nessa invasão foram localizados aproximadamente 40 barracos improvisados construídos com madeira, alguns apenas iniciados, outros destruídos, tapados com lonas de plástico; além de centenas de lotes vazios demarcados com estacas de madeira, arames farpados ou lisos; encontrados entre as estradas improvisadas no meio de vegetação típica do cerrado, mas que também é possível visualizá-los passando pela Rodovia DF-130 (fotos anexas). No local foram encontrados apenas um casal (Divino Dias Santana, 011.679.271-09, (61) 99820-1905, nascido em 06/11/1980 - carpinteiro; e sua esposa Maria Martins das Neves, nascida em 21/03/1970 - declarado), onde Procedi à intimação do casal, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo; na oportunidade informaram que estavam no local para construção de um barraco em virtude contratação para prestação de serviços para o Sr.o Ademir de tal; por fim, disseram que atualmente residem no Acampamento Carlos Lamarca, invasão do balão da Rajadinha. Certifico, ainda, que ato contínuo, no mesmo dia às 09:10, dirigimos à segunda invasão, localizada na Rodovia DF-250 km 13, saindo do balão da Rajadinha no sentido Paranoá/DF, lado esquerdo, acima do Assentamento Carlos Lamarca (invasão), onde PROCEDI À VERIFICAÇÃO do local e INTIMAÇÃO de eventuais ocupantes, chegando ao local às 09:15 e permanecendo até 10:00. Nessa invasão foram localizados aproximadamente 50 barracos também improvisados construídos com madeira, alguns apenas iniciados, outros destruídos, tapados com lonas de plástico; além de centenas de lotes vazios demarcados com estacas de madeira, arames farpados ou lisos; encontrados entre as estradas improvisadas no meio de vegetação típica do cerrado, mas que também é possível visualizá-los passando pela Rodovia DF-250 (fotos e vídeos anexos). No local foram encontrados alguns ocupantes com barracos prontos e outros em vias de construir, alguns que não estavam no local, mas apenas os construtores contratados, bem como algumas poucos crianças (no máximo 5), razão pela qual na oportunidade, onde Procedi à Intimação das seguintes pessoas encontradas no local para desocuparem voluntariamente o imóvel no prazo de 5 dias; ocupantes FLAVIO DOS SANTOS NERI, 713.046.521-22; JESSICA CRISTINA DE ASSIS, 077.018.781-14; MANOEL NERI DE ALMEIDA, 599.020.001-34; João Pereira dos Santos, nascido em 24/10/1972 (declarado); RAIMUNDO ISMAILDO CASTRO SALES ACIOLE, 926.932.531-87; WANDERSON FERREIRA DOS SANTOS, 069.875.091-82; FILIPE COSTA CECILIO DA SILVA, 091.170.531-70; UBIRATAN CECILIO DA SILVA, 040.304.963-69; ARENALDO DE SOUSA, 186.196.731-49; GERSON DA SILVA, 031.441.981-02; ANTONIO FERNANDES DA SILVA, 836.467.791-87; ADILCO FRANCISCO DIAS, 334.298.201-20 e Maísa Sousa, nascida em 09/11/1977 (declarado), que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. Certifico, por fim, que ato contínuo, no mesmo dia às 10:10, na companhia apenas dos advogados do autor, dirigi-me ao outro lado da Rodovia DF-250, lado direto no sentido Paranoá/DF, no mesmo km, na parte mais elevada do terreno. Nessa invasão foi localizada apenas uma casa em fase de término da construção, dois containeres e alguns materiais de construção (areia, brita, canos, blocos e caixa de esgoto), conforme fotos anexas, onde Procedi à Intimação do ocupante JUSCELINO DE FARIA, 112.707.641-87, (61) 99287-7250, que se declarou proprietário do imóvel e de seu empreiteiro ESLI SILVERIO RODRIGUES, 400.936.111-53, para cumprirem a ordem judicial no prazo determinado, que, após a leitura da ordem judicial, RECEBEU A CONTRAFÉ, declarando-se CIENTE de seu conteúdo. (...)” (ID 199116691) – Grifei A diferença entre as três novas áreas de invasão e a invasão noticiada na petição inicial foi ilustrada no mapa incluído nas razões recursais (ID 61857370). Ao menos nesta etapa de análise superficial, entendo que há indícios nos autos de que as três referidas invasões são recentes. Nesse sentido, destaco os boletins de ocorrência cujas datas coincidem com as datas de invasão apontadas pelo autor/agravante (ID 194173310 e 194173310). Para além disso, os registros elaborados pelo oficial de justiça em fotos e vídeos – anexos à diligência ID 199116691 – evidenciam ocupação incipiente, marcada principalmente por lotes vazios e descampados, com estruturas de madeira, algumas construídas e cobertas com lonas e/ou tapumes, algumas descobertas e outras inacabadas. A quantidade não significativa de ocupantes relatada pelo oficial de justiça também corrobora tal impressão. Quanto à terceira invasão, destaco a existência de casa ainda em fase de término de construção. Segundo o autor/agravante, o objeto da antecipação de tutela recursal se restringe unicamente às três novas invasões. E, considerando que, desde 31/10/2022, não houve novas determinações de suspensão de medidas de desocupação na ADPF 828, entendo, neste momento, que as invasões coletivas posteriores a essa data não estão sujeitas a restrições relacionadas à pandemia. Sobre o tema, o Ministério Público, na origem, em 18/06/2024, opinou pelo cumprimento da liminar de reintegração de posse que se referiu, inclusive, à desocupação das áreas invadidas indicadas na petição inicial, conforme a seguir transcrito: “(...) No que concerne à suspensão da ordem de desocupação, atente-se que em junho de 2021, na ADPF 828, o Supremo Tribunal Federal suspendeu, inicialmente, por 6 (seis) meses ordens de remoção e despejos de áreas coletivas habitadas antes da pandemia da Covid 19. Depois, o prazo foi prorrogado por 3 (três) vezes até 31/03/2022, 31/06/2022 e 31/10/2022. Portanto, não há mais decisão vinculante suspendendo as reintegrações de posse, razão pela qual o Ministério Público oficia no sentido de ser mantida a r. decisão de ID 82698523 por seus próprios e jurídicos fundamentos. (...)” (ID 200786029) Assim, com a mais elevada vênia, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal, entendo que as decisões proferidas na ADPF 828 não respaldam a suspensão da liminar de reintegração de posse quanto às três novas invasões, cujo cumprimento havia sido determinado no ID 201141351 (20/06/2024) e posteriormente sobrestado pelos pronunciamentos ID 202159063 e 202360863 (27/06/2024 e 28/06/2024). Para além disso, repiso que a Resolução n. 510/2023 do CNJ foi editada com vistas ao cumprimento das medidas do regime de transição determinado na ADPF 828 para retomar a execução das desocupações coletivas suspensas em virtude da pandemia. Por essa razão, ao menos em princípio, entendo que o seu regramento não se aplica às invasões pós-pandemia. Friso também que esta etapa processual de análise sumária é incompatível com a análise pretendida pelo agravante quanto à natureza não coletiva da terceira invasão identificada pelo oficial de justiça, assim como quanto à não destinação dos três locais de invasão à moradia dos ocupantes. Ademais, caso a terceira nova invasão seja, de fato, não coletiva, com mais razão a sua desocupação não deverá ser obstada, pois nem sequer se enquadraria nos requisitos da ADPF 828. Assim, em princípio, entendo que, há probabilidade do direito alegado quanto à inexistência de determinação de suspensão dos mandados de reintegração de posse. Acrescento que o risco de dano é inerente ao conflito possessório e caracterizado pela possibilidade de a situação, aparentemente recente, se consolidar, tornando a desconstituição do cenário fático ainda mais dificultosa, seja para o autor/agravante, seja para os ocupantes. Ante o exposto, com todas as vênias, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo de origem proceda ao cumprimento da liminar de reintegração de posse, nos termos da decisão ID 201141351, apenas no que concerne às três novas áreas de invasão indicadas pelo oficial de justiça na diligência ID 199116691. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se o agravante para recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção (CPC 1.007 § 4o). Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, à Procuradoria de Justiça e à Defensoria Pública, observada a dobra legal. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator